Tribunal: TJDFT
Processo: 0709637-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FORMAL EM DELEGACIA CONFIRMADO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DE UM DOS FUNDAMENTOS DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO COGENTE. GRATUIDADE DE JUSTICA. COMPETENCIA DO JUIZO DA EXECUCAO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O arcabouço probatório é suficiente para concluir que o acusado, com ânimo de apossamento definitivo de coisa alheia, subtraiu, em proveito próprio, os bens descritos na denúncia, oportunidade em que constrangeu a vítima mediante grave ameaça, exercida em concurso de pessoas.
2. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, contendo especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica tanto em sede investigatória como em Juízo, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos, incluindo-se o reconhecimento formal do acusado.
3. O fato de o concurso de agentes envolver mais de dois coautores não é fundamento cabível para majorar a pena-base pela circunstância da culpabilidade. Isso porque, o inciso II, do paragrafo 2o do art. 157, já prevê que a pena aumenta-se de 1/3 até metade se há o concurso de duas ou mais pessoas. Ou seja, a situação já é prevista na lei, enquadrando-se como causa de aumento de pena.
4. Apesar de não haver disposição legal, o STJ tem recomendado como prudente arbítrio o aumento na fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa, caso não haja fundamentos concretos para majoração diversa.
5. A fração de 1/6 para o aumento da reprimenda em relação a cada agravante reconhecida na segunda fase da dosimetria, é razoável e proporcional, devendo ser aplicada, salvo se houver fundamentação específica para majoração em patamar superior.
6.O preceito secundário (pena de multa) cominado pelo legislador é de natureza cogente (sanção penal) e a sua imposição independe da situação financeira do acusado que é analisada tão somente no momento de sua quantificação (valor do dia-multa).
7. A imposiçao ao vencido do ônus de pagar as custas do processo e consectário legal da condenaçao, nos termos do art. 804 do CPP e a eventual hipótese de isençao será apreciada no momento oportuno pelo Juízo da Execuçao.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada somente para reduzir a pena.